Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANTIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Aduz como razões de reforma do ato atacado: a ausência de comprovação da efetivação dos débitos e, por conseguinte, a ausência de responsabilidade do requerido em efetivar a restituição em dobro; a inexistência de dano moral, tratando-se de mero dissabor. Ao final, pugna, em caso de manutenção da sentença, que seja determinada a restituição simples das quantias descontadas e a diminuição do quantum indenizatório.
5. Dentre as provas documentais existentes nos autos, não se verifica comprovação de hipótese de engano justificável que pudesse afastar a condenação da requerida em restituir o autor em dobro a quantia cobrada indevidamente (parágrafo único do Art. 42 do CDC). É fato incontroverso que houve a quitação do empréstimo consignado pelo autor em 02/04/2019. Constata-se, contudo, que o desconto em seu benefício, no valor de R$27,87 (Empréstimo bancário retenção), continuou a ser realizado de abril de 2019 a julho de 2020. Com as modernas técnicas de agendamento eletrônico de cobrança, não há falar-se em engano justificável.
6. Ao contrário do que pretende afirmar o recorrente, a situação enfrentada nos autos não configurou mero dissabor. A descoberta da realização de desconto indevido em seu parco benefício previdenciário por 15 meses seguidos, a redução indevida da renda nesse período, a forma velada como o desconto ocorria e a privação desses recursos descontados mensalmente caracterizam grave desrespeito à pessoa humana e, para além de mero dissabor, verdadeiro menosprezo. O valor da aposentadoria do autor é baixo e a conduta do réu deixou a parte contrária com o orçamento comprometido. Além disso, vislumbra-se no caso um desvio produtivo do consumidor, o qual, diante de uma situação de mau atendimento, precisou desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável, conforme defende o autor da teoria, advogado Marcos Dessaune. Embora o tema de danos morais e da fixação de seu respectivo quantum seja dotado de subjetividade, observa-se que o magistrado, no caso concreto, pautou-se em vários critérios para determiná-lo, tais como: a equidade, a proporcionalidade, a razoabilidade, bem como ponderou o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado. Contudo, considerando a dobra na devolução do dano material, de aproximadamente R$ 400,00, entendo que a fixação dos danos morais em R$ 1.500,00 é suficiente para a justa compensação à lesão moral.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, reformando a sentença apenas para reduzir os danos morais ao valor de R$ 1.500,00, valor a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação desta sentença.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).